Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Processo : 0702153-95.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ao: (a) afastar a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal, a quem incumbiria o pagamento do débito principal até 01.07.2008, data de criação do IPREV/DF; (b) afastar a prejudicial de prescrição; e (c) consignar que o aumento de 20% compõe os proventos do funcionário público inativo, previsto no art. 184, da Lei n. 1.711 de 1952, assinalando a falta de fundamentação para a alegação de excesso de execução. Os agravantes aduzem a ilegitimidade do Distrito Federal, uma vez que a responsabilidade do ente é apenas subsidiária em relação ao IPREV/DF. Entendem que a pretensão de cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos retroativos à impetração do MSG 2009.00.2.01320-7 (fevereiro de 2004 a janeiro de 2009) está fulminada pela prescrição do fundo do direito (Art. 1o do Decreto 20.910/32) ou, ao menos, pela prescrição das parcelas (Art. 2o do Decreto 20.910/32 c/c Súmula n. 85 do STJ), em virtude do decurso do prazo quinquenal aliado à ausência de causas interruptivas prescricionais. Alegam excesso da conta homologada em R$ 20.071,35, por computar indevidamente a rubrica “10262 – OPÇÃO 20% - INATIVO (ART. 184)”. Reputam presente a probabilidade do direito e apontam o perigo de dano na possibilidade de recebimento pelos agravados de verba prescrita e destoante da forma estabelecida no título. Pedem a tutela provisória para sustar os efeitos da decisão combatida e, ao cabo, para confirmar o pedido liminar, a fim de reformar o ato decisório, nos seguintes termos: Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, no sentido de (iii.1) se extinguir parcialmente o feito de origem sem julgamento de mérito quanto ao DF, por ilegitimidade passiva; (iii.2) se extinguir o feito de origem com julgamento de mérito por conta da prescrição; ou, ao menos, (iii.3) se corrigir o crédito executado para R$ 104.330,76 (31/10/2018), tal como consta no laudo de ID 51800439 - Outros Documentos e de ID 51800443 - Outros Documentos do feito de origem.[2] Tutela provisória indeferida[3]. Contraminuta[4] pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Malgrado o indeferimento da tutela provisória, da detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ser admitido. Inicialmente, as alegações de prescrição e de excesso de execução não podem ser conhecidas, por violação ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Quanto à prescrição da pretensão de cobrança dos efeitos patrimoniais retroativos à impetração do MSG 2009.00.2.01320-7, o juízo de origem anotou que o cumprimento de sentença tem por objeto a execução de valores lastreada em título judicial formado na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, e não no writ apontado pelos agravantes. Todavia, as partes insurgentes, sem proceder a qualquer cotejo com a argumentação posta, insistem em suscitar a ocorrência da prejudicial de mérito com base na ação mandamental, carecendo o recurso, pois, de impugnação específica à decisão hostilizada. No que concerne ao deduzido excesso de execução, consubstanciado no cômputo da rubrica “10262 – OPÇÃO 20% - INATIVO (ART. 184)”, o Juízo a quo consignou a validade do adicional na composição dos proventos, nos termos do art. 184 da Lei 1.711/52, nada obstante a ausência de fundamentação dos devedores na oportunidade. Os agravantes, contudo, sem apresentar qualquer fundamentação para a exclusão da rubrica, deixam de confrontar especificamente as razões postas na r. decisão, limitando-se, mais uma vez, a reproduzir o pleito de excesso. Prosseguindo, os agravantes sustentam que o objeto da condenação a diferenças de proventos de aposentadoria relativos ao período posterior à criação do IPREV/DF não é exigível em face do Distrito Federal. Sucede que, na r. decisão atacada, constou a condenação nos seguintes termos: “ao DF cumpre o pagamento do débito principal até 01/07/2008, data de criação do IPREV/DF. Por consequência, ao IPREV/DF, o débito remanescente”. Portanto, se as partes vindicam exatamente o que consta no ato decisório, a toda evidência, falta-lhes gravame recursal, no particular. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55151547 – na origem (processo n° 0711401-65.2019.8.07.0018). [2] Id. 14018198. [3] Id. 14098573. [4] Id. 14678621.